Tribunal: TCU
Processo: 006.001/2022-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Acompanhamento dos leilões primários de títulos públicos no período de 2021 a 2023.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos de fiscalização na modalidade Acompanhamento para mapear e verificar o cumprimento dos critérios adotados pela Secretaria do Tesouro Nacional nos leilões primários de títulos públicos; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. autorizar a Unidade de Auditoria Especializada em Orçamento, Tributação e Gestão Fiscal (AudFiscal) a verificar as correções implementadas e ações acordadas pelos jurisdicionados, conforme exposto na Tabela 6 do parágrafo 87 do Relatório de Fiscalização, no próximo acompanhamento da matéria; 9.2. recomendar ao Banco Central (BCB) e à Secretaria do Tesouro Nacional (STN) que, em atenção ao art. 1o, § 1o da Lei Complementar 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal), avaliem a viabilidade e conveniência de ampliar a disponibilidade para acesso público de dados sobre os leilões de dívida pública, considerando a possibilidade de anonimizar dados que tenham caráter sigiloso; 9.3. encaminhar cópia do Relatório ao Ministério da Fazenda, ao Banco Central do Brasil e à Secretaria do Tesouro Nacional, com o objetivo de informar sobre o cumprimento de regras nos leilões públicos e a situação dos dados públicos disponíveis sobre o assunto; 9.4. arquivar o presente processo, nos termos do art. 169, inciso V, do Regimento Interno do TCU.